Tribunal: STF
Processo: HC 244164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln, em favor de Douglas Rodrigues Martins, contra decisão proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 930.473/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DOUGLAS RODRIGUES MARTINS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0001466- 78.2015.8.26.0624). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta que o recrudescimento do regime prisional estaria amparado na gravidade abstrata do delito, carecendo, portanto, de fundamentação idônea. 



    Nesse sentido, entende que, não obstante a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal, diante da quantidade de pena aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão), o paciente faria jus à fixação do regime inicial semiaberto, sob pena de violação das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalta, ainda, que os antecedentes criminais do paciente não serviria como motivo à exasperação da pena-base, uma vez que teria havido transcurso do prazo depurador de 5 anos. 



    Requer, liminarmente, que o paciente possa aguardar em regime prisional semiaberto o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja redimensionada a reprimenda do paciente e fixado o regime inicial semiaberto. (eDOC 23)



     No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente porquanto reiterava questão contida nos HCs 545.656 e 822.647. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente interpôs agravo regimental, ainda pendente julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    De todo modo, registro que a defesa pretende rediscutir a matéria relacionada ao período depurado, já decidida por esta Corte no ARE 1237031, em que se determinou a remessa dos autos para aplicação do Tema 150.



    Nada a reparar.



    Quanto ao regime fechado, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo, razão por que não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente